Tribunal: TJSP
Processo: 2055633-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO EM PRECEDENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.